Tribunal: TJBA
Processo: 8055403-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055403-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: PAULO SERGIO LEITE SANTOS

Advogado(s)
:
NARJARA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Estêvão/BA, nos autos da ação movida por Paulo Sergio Leite Santos, a qual deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de valores oriundos de supostas fraudes bancárias, incluindo operação de crédito no valor de R$ 48.000,00.
II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão que concedeu tutela antecipada para suspensão da cobrança, especialmente quanto à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, à existência de indícios de fraude e à reversibilidade da medida.
III. Razões de decidir

A análise documental evidencia indícios relevantes de fraude em operações bancárias não reconhecidas pelo autor.

Há registros de estorno de valores e movimentações atípicas na conta do agravado, corroborando, a princípio, a alegação de fraude.

O boletim de ocorrência registrado pelo agravado e a ausência de prova cabal de que ele realizou ou autorizou as operações justificam a concessão da tutela de urgência na origem.

A tutela de urgência possui natureza precária e pode ser revista, não configurando ofensa ao contraditório.

A decisão agravada não fixou multa, tornando prejudicado o exame de pedidos subsidiários do agravante.
IV. Dispositivo e tese

Agravo interno declarado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A existência de indícios de fraude bancária em transações não reconhecidas pelo consumidor autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de cobranças.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8055403-60.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A

e como agravado
PAULO SERGIO LEITE SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DECLARAR PREJUDICADO
o agravo interno interposto e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA